Tribunal: STF
Processo: RE 74737
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPEDIMENTO DO SINDICO, POR SER
CUNHADO E SOCIO DO / PRETENDIDO CREDOR E LHE HAVER ENDOSSADO UM DOS
TITULOS REPRESENTATIVOS DO CRÉDITO. A NOMEAÇÃO DE DOIS CREDORES PARA
SE PRONUNCIAREM SOBRE O CRÉDITO, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONTIDO
NO ART.85, PARAGRAFO 2 DA LEI DE FALÊNCIAS, NÃO NEGA VIGENCIA AO
ART.84, PARAGRAFO 2, NEM AO ART.88, PARAGRAFO 1 DA MESMA LEI.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.